Tribunal: TJSP
Processo: 1044216-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – BANESPREV – PLR – IMPROCEDÊNCIA - Competência da Justiça Comum Estadual - Prescrição quinquenal – Obrigação de trato sucessivo – Contagem do prazo prescricional a partir de cada parcela não paga – Prescrição que se limita ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação – Legitimidade de parte do patrocinador – Não aplicação do TEMA 936 em sede de recurso

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – BANESPREV – PLR – IMPROCEDÊNCIA - Competência da Justiça Comum Estadual - Prescrição quinquenal – Obrigação de trato sucessivo – Contagem do prazo prescricional a partir de cada parcela não paga – Prescrição que se limita ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação – Legitimidade de parte do patrocinador – Não aplicação do TEMA 936 em sede de recurso repetitivo, ao caso - Trabalhadora aposentada que pretende o recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art. 56 do Regulamento de Pessoal de 1975 - Extensão dos direitos na participação nos lucros e resultados aos inativos determinada, até o limite da prescrição quinquenal – Inaplicabilidade do julgado em sede de recurso repetitivo RESp no 1.425.326/RS – TEMA 736 - Procedência da ação – Recurso provido.